Tribunal: STF
Processo: HC 196651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Wallison Duarte de Oliveira com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 29)
    Em 22.3.2021 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, a ordem em favor de Alan Lima de Brito por entender ausente o requisito para a prisão preventiva da demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. (eDOC 22) 
    O requerente afirma ser corréu do paciente Alan Lima de Brito e se encontrar em situação idêntica, de modo que pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido. 
    A pretensão não merece acolhida.
    Ao requerente Wallison Duarte de Oliveira, segundo a descrição do ato coator, não foi atribuída conduta equivalente à do paciente Alan Lima de Brito, reputada como secundária na decisão por mim proferida.
    Pelo contrário, o requerente Wallison é apontado como um dos mais importantes membros da organização criminosa, após o líder Jonas Silva Bezerra.
    O requerente já era investigado, na companhia de Jonas, em inquérito policial pelo mesmo gênero de atividades (IP 01/2020 — DCCD/SEIC), no qual, segundo consta do ato coator, teria afirmado saber das fraudes virtuais. (eDOC 11, p. 18)
    Ainda mais relevante, foi a partir da extração de dados de seu aparelho celular, apreendido no inquérito, que a Polícia logrou desvendar o funcionamento e as ramificações da ORCRIM. (eDOC 11, p. 16)
    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente